Tribunal: TJMT
Processo: 1015926-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015926-26.2020
AGRAVANTE: JOSE LUIS MODESTO.
AGRAVADOS: ADELAR BARON E OUTROS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – PROVA DA TURBAÇÃO PRATICADA PELOS RÉUS E O EXERCÍCIO E MANUTENÇÃO DA POSSE SOBRE A ÁREA DE LITÍGIO – EXIGÊNCIAS DO ART. ART. 561 DO CPC PREENCHIDAS – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CONCEDIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JOSE LUIS MODESTO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.o 1001451-30.2020.8.11.0044, movida em face de ADELAR BARON e outros, indeferiu a tutela de urgência vindicada para a manutenção da posse.
Em breve síntese, o recorrente sustenta a existência dos requisitos autorizadores da tutela inaugural exigidos pelo art. 561 do CPC, porquanto restou suficientemente demonstrada a turbação praticada pelos réus e o exercício e manutenção de sua posse sobre a área de litígio.
Para tanto, aduz que juntou aos autos de primeira instância cópia da escritura pública do imóvel que comprova sua posse justa, bem como que as fotos da turbação com praticada com a “abertura da picada” feita recentemente na propriedade do agravante.
Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para determinar que os agravados que se abstenham de praticar atos de obstrução (turbação / esbulho), da área rural objeto da lide, até ulterior deliberação do juízo.
No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva da decisão agravada.
Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
É cediço que a concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o status fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).
Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora).
Para Vicente Greco Filho, o fumus boni iuris ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:
"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o vol, 13a ed., p. 76).
O fumus boni iuris é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.
O periculum in mora, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.
Da análise de cognição superficial, nota-se que o agravante juntou a cópia da escritura pública do imóvel (ID. 34480207) e da certidão da Escritura Pública (ID. 34480207) que comprova o exercício de sua posse sobre área em litígio. No mais, colacionou nas próprias razões deste instrumento, imagens que demonstram a abertura recente de passagem no terreno rural objeto da ação, bem como fez prova da data do conhecimento da turbação, da continuação da posse e da comunicação dos fatos ao patrono que assiste a causa.
O risco de dano grave, por sua vez, é evidente, pois caso não seja deferida a tutela de urgência, o agravante sofrerá as expensas da depreciação do imóvel, com a continuidade da aberta de enormes clareiras em faixas de vegetação verde formada.
Importante consignar que, sendo a decisão é provisória, de cognição superficial, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual, inclusive pelo contraponto que será feito pela defesa.
Sendo assim, por vislumbrar razões para a concessão, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder a proteção possessória pretendida e determinar que agravados se abstenham de praticar atos de obstrução (turbação / esbulho), inclusive os de ameaça, que impeçam ou atrapalhem o uso e gozo da área rural objeto da lide, sob pena de multa diária de R$1.000,00 em caso de descumprimento desta ordem.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que prejudique o processamento deste.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de justiça.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR